Tribunal: TJSP
Processo: 2250912-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela antecipada de urgência. Inconformismo do autor. Pedido de concessão da tutela provisória para que seja suspenso os descontos em conta corrente de parcelas relativas a contrato de empréstimo. Pretensão de aplicação do Tema Repetitivo 1.085 do C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas da comunicação da revogação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela antecipada de urgência. Inconformismo do autor. Pedido de concessão da tutela provisória para que seja suspenso os descontos em conta corrente de parcelas relativas a contrato de empréstimo. Pretensão de aplicação do Tema Repetitivo 1.085 do C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas da comunicação da revogação da autorização de descontos em conta corrente. Não comprovação do conteúdo do telegrama enviado. Decisão mantida. Recurso improvido.